Tribunal: TJDFT
Processo: 0048075-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0048075-47.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PAULO TASSE DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil — PREVI contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 29039749) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Paulo Tasse de Souza contra a ora apelante, julgou extinto o processo, com base no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que “houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Conforme consta na petição de ID98872309, o executado, além de realizar o depósito do saldo remanescente, informou quanto ao cumprimento da obrigação de fazer”. Custas finais pela parte devedora. Em suas razões recursais (ID 29039754), a apelante narra que se trata de cumprimento de sentença para que a executada pague o valor devido que apontou como sendo de R$908.660,21 (novecentos e oito mil seiscentos e sessenta reais e vinte um centavos), acrescido das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o débito exequendo, além dos honorários advocatícios. Sustenta que a sentença violaria o acórdão paradigma proferido pelo c. STJ nos autos do REsp n. 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que condicionaria a revisão do benefício de previdência complementar do beneficiário à recomposição anterior da reserva matemática. Pondera que “o recolhimento extemporâneo das verbas de custeio devidas pelo empregado e pelo empregador à entidade de previdência privada não basta garantir o cumprimento do requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida no recurso repetitivo, pois se faz necessária a efetiva recomposição atuarial do plano de previdência com a formação prévia e integral da reserva matemática”. Defende ser plenamente possível a cobrança da reserva matemática de forma autônoma, mesmo após a revisão do benefício. Requer “a reforma da sentença para que se amolde ao supracitado repetitivo, determinando a recomposição da reserva matemática, uma vez que o repetitivo condiciona ao pagamento da reserva a revisão do benefício e demais reflexos”. Diz que a r. sentença violaria a “soberania das decisões em sede de recursos repetitivos do c. STJ”, destacando que “a manutenção da decisão, sem a integralização supracitada, afronta diretamente o Recurso Repetitivo vinculado ao Tema 955, do C. STJ, daí indicarmos a violação aos art. 926 e 927, III, ambos do CPC, pois da forma que se apresenta a r. decisão encontra-se dissonante dos fundamentos e modulação apresentado pela Corte Federal, resultando em verdadeira insegurança jurídica”. Assim, a apelante defende que, na hipótese, não teria ocorrido a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas por parte do apelado. Afirma que houve violação ao disposto nos arts. 17 e 18 da Lei Complementar n. 109/01, arts. 884 e 885 do Código Civil e art. 917 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico. Argumenta que a sentença recorrida resultaria em enriquecimento ilícito do credor. Anota, ainda, que a sentença exequenda teria sido ilíquida, razão pela qual seria necessária a instauração de fase de liquidação de sentença. Alega que o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial (perícia atuarial), nos termos estabelecidos no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, sob pena de cerceamento ao direito de defesa da executada. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos acima alinhavados. Preparo recolhido (IDs 29039755 e 29039756). Contrarrazões apresentadas no ID 29039762, nas quais o apelado propugna pelo desprovimento do recurso, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 1.0101, II e III c/c art. 1.0132, caput, ambos do CPC, a apelação deve expor as razões de fato e de direito necessárias para a reforma da sentença atacada, protestando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. A r. sentença foi assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Conforme consta na petição de ID 98872309, o executado, além de realizar o depósito do saldo remanescente, informou quanto ao cumprimento da obrigação de fazer. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira para a conta abaixo indicada os valores contidos no comprovante de ID 98872307 (procuração ao ID 71105797): Nome do titular: Ricardo Luiz Rodrigues da Fonseca Passos CPF: 796.277.307-34. Agência: 8428-X. Conta corrente: 8604879-1. Banco do Brasil. Transitada em julgado, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A apelante não apontou óbice ao prosseguimento da execução, tampouco à extinção do feito pelo pagamento, de modo que não realiza nenhuma exposição fática ou jurídica, tampouco apresenta razões para a reforma ou decretação de nulidade da sentença vergastada, que extinguiu a execução pelo pagamento. O apelante não refuta a ocorrência de pagamento, nem a possibilidade de extinção da execução. Caberia à apelante, portanto, diante do conteúdo da mencionada sentença, apresentar recurso indicando especificamente as razões do seu pedido de reforma da decisão vergastada, mas, ao revés, apresentou peça recursal incongruente, com fundamentação desconexa, sem atacar os fundamentos da r. decisão, o que implica o não conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade. Assim, de plano, verifica-se que as razões apresentadas na peça recursal estão dissociados do conteúdo da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, na medida em que as razões do apelo, em momento algum, impugnam os fundamentos da sentença de extinção do processo pelo pagamento. A ora apelante limita-se a alegar questões de mérito já acobertadas pela coisa julgada e pela preclusão, as quais não foram objeto de apreciação da sentença ora recorrida. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. O art. 508 do aludido diploma legal acrescenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Na espécie, a r. sentença proferida quando da fase de conhecimento, de fato, consignou que, “No que concerne ao pagamento da contribuição adicional, verifica-se que desde o instante em que a parte requerida reconheceu a complementação da aposentadoria, o autor imediatamente já recolheu a contribuição devida”. Observa-se, assim, que o próprio título judicial já apreciou o tema relativo ao recolhimento da reserva matemática pelo beneficiário, impossibilitando a reapreciação desse tema no âmbito de cumprimento de sentença, sob pena de indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508, ambos do CPC. Tal situação também impediria o conhecimento do recurso, mas por outro fundamento. Sobre a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, confira-se julgado desta Segunda Turma Cível, in verbis: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadimissibilidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284). Por oportuno, esclarece-se não ser o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC3, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício. Assim, consagra o dever de prevenção pelo relator em relação aos vícios formais existentes nas peças recursais. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas que as partes devem cumprir para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves4, litteris: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." Compartilhando de mesma acepção, Fredie Didier5 aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como é o caso do processo em comento, no qual se mostra incabível a complementação da razões recursais. Seguem transcritas suas lições doutrinárias: "O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." Enfim, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor, como já mencionado, as razões de fato e direito pelas quais se requer a reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. Dessa forma, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, o recurso não pode ser conhecido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, inc. III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; 2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3 Art. 932. Incumbe ao relator: [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. 4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518. 5 DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 53-54.